Tribunal: TJSP
Processo: 1018267-20.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos autores. Pedido de portabilidade e alteração de titularidade. Necessidade de aquisição de nova linha telefônica para efetivação dos serviços. Cobrança sobre as duas linhas, antiga e nova. Falha na prestação do serviço. Cobrança indevida da linha antiga. Repetição de indébito em dobro (Embargos de

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos autores. Pedido de portabilidade e alteração de titularidade. Necessidade de aquisição de nova linha telefônica para efetivação dos serviços. Cobrança sobre as duas linhas, antiga e nova. Falha na prestação do serviço. Cobrança indevida da linha antiga. Repetição de indébito em dobro (Embargos de Divergência em Resp no 1.413.542 – RS). Modulação que não atingiu indébitos decorrentes de prestação de serviços públicos. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos (art. 37, §6o, da CF). Desnecessária a prova do dolo da fornecedora para que a repetição do indébito se dê em dobro. Art. 85, da Resolução n. 632/2014, da ANATEL, encontra ressonância na Lei Ordinária.Quanto aos danos morais, não reconhecidos. Pessoa jurídica que deve provar a ofensa à imagem, reputação, credibilidade ou fama Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.